Tribunal: TJES
Processo: 5012636-37.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012636-37.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MKT FARMES LTDA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ADESÃO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com declaração de inexistência de débito, relacionado à renovação automática de contrato de prestação de serviços de telefonia empresarial firmado entre as partes.
2. A parte recorrente alegou que, após a vigência inicial de 24 meses, o contrato foi renovado sem sua ciência ou consentimento, ensejando cobrança de multa de R$42.443,23 pelo cancelamento posterior dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de renovação automática do contrato de telefonia empresarial, com nova fidelização e incidência de multa rescisória, sem a expressa anuência do contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Não houve comprovação de que a parte contratante tenha sido previamente notificada ou que tenha anuído à renovação automática do contrato e à imposição de nova cláusula de fidelização.
5. A renovação automática sem ciência viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, sendo abusiva a cobrança integral de multa rescisória nesse contexto.
6. Aplicação analógica do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC, por força do art. 422 do CC.
7. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da cumulação entre renovação automática e cláusula de fidelização sem consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito de R$42.443,23, relativo à multa contratual.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de renovação automática de contrato de adesão que impõe nova fidelização e multa rescisória é abusiva quando ausente a anuência expressa do contratante. 2. É inexigível a multa por rescisão antecipada em contrato renovado automaticamente sem ciência do consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002267-64.2022.8.26.0063, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0057262-02.2022.8.17.2001, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, 4ª Câmara Cível, j. 11.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012636-37.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MKT FARMES LTDA

RECORRIDOS: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ADESÃO SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com declaração de inexistência de débito, relacionado à renovação automática de contrato de prestação de serviços de telefonia empresarial firmado entre as partes.
2. A parte recorrente alegou que, após a vigência inicial de 24 meses, o contrato foi renovado sem sua ciência ou consentimento, ensejando cobrança de multa de R$42.443,23 pelo cancelamento posterior dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula de renovação automática do contrato de telefonia empresarial, com nova fidelização e incidência de multa rescisória, sem a expressa anuência do contratante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Não houve comprovação de que a parte contratante tenha sido previamente notificada ou que tenha anuído à renovação automática do contrato e à imposição de nova cláusula de fidelização.
5. A renovação automática sem ciência viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, sendo abusiva a cobrança integral de multa rescisória nesse contexto.
6. Aplicação analógica do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC, por força do art. 422 do CC.
7. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da cumulação entre renovação automática e cláusula de fidelização sem consentimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito de R$42.443,23, relativo à multa contratual.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de renovação automática de contrato de adesão que impõe nova fidelização e multa rescisória é abusiva quando ausente a anuência expressa do contratante. 2. É inexigível a multa por rescisão antecipada em contrato renovado automaticamente sem ciência do consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, art. 51, IV e § 1º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002267-64.2022.8.26.0063, Rel. Des. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0057262-02.2022.8.17.2001, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, 4ª Câmara Cível, j. 11.02.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual proposta por
MKT FARMES LTDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Em síntese, relata a parte autora que teria contratado com a requerida de 105 linhas telefônicas para seu estabelecimento, sendo que 100 foram contratadas desde 03/01/2020 e mais 05, desde 03/06/2020. Contudo, o Requerente descobriu que o primeiro contrato (referente as 100 linhas) foram renovados automaticamente sem sua anuência. Então, solicitou o imediato cancelamento dos serviços. Desse modo, com o cancelamento, foi gerada uma fatura no valor de R$42.443,23, haja vista que houve a incidência de multa em decorrência da rescisão contratual. Logo, pretende a rescisão contratual com a declaração de inexistência de débito no valor constante na fatura supramencionada.

Em contestação (ID 13777891), a Vivo sustentou que existe previsão contratual sobre a renovação automática do contrato e que, na hipótese de rescisão contratual, incidirá a multa sobre o restante do contrato a ser faturado, tendo inclusive formulado pedido contraposto.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença pelo juízo singular que resolveu a lide
julgando improcedente a pretensão autoral
(ID 13777913).

Irresignada, a empresa autora interpôs Recurso Inominado (ID 13777921), arguindo, preliminarmente, ausência de fundamentação da sentença. No mérito, pretende a reforma da sentença ao argumento da impossibilidade de renovação automática do contrato de adesão bem como da vedação, à cumulação dos mecanismos de prazo de fidelização e de renovação automática do contrato. Diante disso, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência da condenação ao pagamento da multa contratual.

Contrarrazões pelo requerido ao ID 13777925, na ocasião, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13777922 e 13777923.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Passando ao exame do recurso, deve ser analisada, primeiramente, a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Do exame da sentença recorrida, verifico que nela constam as razões que levaram à improcedência do pedido autoral. Como se sabe, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Com efeito, é caso de rejeição da preliminar.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença para julgar procedente a pretensão autoral. Explico.

Rememorando, sucintamente os autos, a recorrente alega que contratou 100 linhas telefônicas a partir de 03/01/2020 e que, após decorrido o prazo contratual de 24 meses, o contrato foi renovado automaticamente sem sua ciência ou concordância expressa, vindo a solicitar o cancelamento posterior, quando então foi surpreendida com fatura de R$ 42.443,23 a título de multa.

A sentença reconheceu a validade da cláusula contratual que previa a prorrogação automática e a penalidade por rescisão, no entanto, ouso divergir do juízo de origem. Explico.

No caso, o contrato original previa prazo de vigência de 24 meses. Após esse período, não houve comprovação de que a recorrente foi devidamente notificada sobre a renovação automática e tampouco de que tenha concordado com a prorrogação e com a incidência de nova multa proporcional em caso de rescisão.

Ainda que haja previsão contratual de renovação automática e ainda que se entenda que, por isso, não seria exigida a notificação da parte consumidora para ciência da renovação (pois já tinha ciência da renovação automática após o prazo de vigência do contrato originário), não é possível concluir que também há renovação da cláusula de fidelização.

Nesse viés, a cobrança de multa integral após o término do contrato original — fundando-se apenas na cláusula de prorrogação automática — configura prática abusiva,
p
ois cria obrigação desproporcional e surpresa ao contratante, em afronta ao art. 51, IV e §1º, II, do CDC (aplicável por analogia, nos termos do art. 422 do CC e da função integradora da boa-fé objetiva).

Nesse sentido, tem-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO - Prestação de Serviço Telefonia - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Multa c/c Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização Por Danos Morais - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação - Exame: Descabimento - Bem caracterizado a relação de consumo entre as partes, por isso aplicável o Código de Defesa do Consumidor - Inteligência dos artigos 2º, 3º § 1º, § 2º e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor -
Impossibilidade de cobrança de multa, referente a penalidade pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 24 meses - Renovação automática do contrato não implica reinício, tampouco, novo prazo de fidelização - Multa contratual inexigível. (...)
Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002267-64 .2022.8.26.0063 Barra Bonita, Relator.: Luis Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 27/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS.
CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA . COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que declarou a rescisão contratual, afastou a cobrança de multa rescisória e garantiu à autora o direito à portabilidade das linhas telefônicas contratadas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar a validade da cláusula de fidelização após a renovação automática do contrato de telefonia e a exigibilidade de multa rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de fidelização deve ser limitada ao período inicialmente pactuado, sendo vedada sua extensão automática sem a anuência expressa do consumidor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (REsp 1 .362.084/RJ).
A renovação automática do contrato não implica na prorrogação automática da cláusula de fidelização, sendo abusiva a cobrança de multa integral após o término do período de permanência mínima. A Resolução nº 632/2014 da ANATEL dispõe sobre a proporcionalidade da multa rescisória, condicionando sua aplicação aos benefícios concedidos e ao tempo restante de vigência do contrato .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
"1 . A renovação automática do contrato não acarreta a renovação automática da cláusula de fidelização, sendo abusiva a cobrança de multa rescisória após o término do período de permanência pactuado."
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0057262-02.2022.8 .17.2001; Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO); Recorrida: RF ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida na íntegra, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, data da certificação digital . Juiz Silvio Romero Beltrão Desembargador Substituto
(TJ-PE - Apelação Cível: 00572620220228172001, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Por fim, não comprovada a ciência da parte recorrente sobre a renovação e tampouco demonstrado prejuízo efetivo pela empresa recorrida, a multa imposta revela-se

desproporcional, devendo o débito ser declarado inexigível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
r
eformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar inexigível o débito de R$ 42.443,23 referente à multa contratual cobrada em decorrência do cancelamento dos serviços após o prazo original de 24 meses.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)